Tribunal: TJMT
Processo: 1012321-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012321-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BIESDORF - CPF: 423.712.959-49 (AGRAVANTE), AUREA CRISTINA SOUSA VAZ - CPF: 707.736.371-68 (AGRAVADO), JOAO BATISTA ALVES BEZERRA - CPF: 815.168.191-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E DE INCAPACIDADE DA MULHER PARA PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR INEXISTÊNTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), e, para ser cabível pedido de alimentos provisórios, é imperioso seja plenamente comprovado que o postulante necessite dos alimentos para sua subsistência, além de atenta análise aos recursos financeiros do alimentante (CC, art. 1.695).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012321-72.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA XAVANTINA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ CARLOS BIESDORF contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos da ação de “
Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos Compensatórios
”

(Proc. no 1000475-22.2020.811.0012), ajuizada contra o agravante por AUREA CRISTINA SOUSA VAZ, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora
“para fixar alimentos compensatórios no montante de 3,5
(...)
salários mínimos mensais, equivalentes a R$ 3.657,50
(...)
, devidos pelo Requerido
(...)
em favor da Requerente
(...)
desde a data de citação e intimação do Requerido, pelo período de 1 ano a partir da realização do primeiro depósito”
, sob pena de penhora de
“tantos bens quanto bastem para satisfazer a dívida, sem prejuízo de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e protesto judicial, além de condenação por ato atentatório à justiça (art. 77, §1o, do CPC), com aplicação de multa prevista na legislação”
(cf. Id. no 45959473).

O agravante defende a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, argumentando, para tanto, que não há provas nos autos
“de que o agravante esteja usufruindo com exclusividade de eventual renda gerada ‘por patrimônio comum’”
, enfatizando que os documentos apresentados pela autora/agravada
“são frágeis e não comprovam os citados ‘bens do casal adquiridos por esforço comum, na constância da união’”
, ao contrário,
“pela própria inicial, é previsível constatar, que o agravante, quando do início da união estável, já possuía consistente patrimônio, a exemplo de imóveis rurais, urbanos, gado bovino, veículos, dentre outros”
, não havendo patrimônio adquirido pelo casal na constância da união que possa ensejar a concessão dos alimentos compensatórios em favor da agravada

(cf. Id. no 45959487 - pág. 10/11).

Ressalta, ainda, que
“a relação entre ambos
(os litigantes)
sempre foi vista por quase todos de N. Xavantina e região, como namoro, com várias ‘idas e vindas’, portanto, com vários rompimentos e reatamentos, onde cada qual morava em sua casa e cada qual cuidava de seus filhos, bem como, o agravante cuidava de seus negócios e a agravada cuidava de sua boutique de roupas”
, reafirmando que
“inobstante não haver patrimônio líquido
(
sic
)
, adquirido pelo casal, embora tenha havido pequena ampliação dos bens nominados ao agravante(três veículos e alguns bovinos), esses nunca contaram com o esforço da agravada, para tal consecução, eis que a mesma nunca dispendeu tal esforço”
, tendo a autora/agravada omitido, por outro lado, a existência de saldo patrimonial negativo e os diversos pagamentos efetuados pelo agravante em favor dela, que necessariamente
“representariam antecipação da meação, caso houvesse patrimônio positivo dos ‘bens adquiridos durante a união’”
(cf. Id. no 45959487 - pág. 16/17).

Sustenta, ainda, que
“a agravada sempre foi e é microempresária, autônoma, trabalha regularmente, tem rendimentos regulares, e não carece de alimentos compensatórios, a serem suportados pelo requerido/agravante”
(cf. Id. no 45959487 - pág. 18), sendo que mesmo após o encerramento das atividades da loja denominada “Evidência”, pela qual a agravada comercializava roupas, ela continuou efetuando a venda diretamente nas casas dos seus clientes, além de ter constituído em 07/01/2020 o sítio eletrônico denominado “nxemfoco.com.br”, que lhe confere uma renda média de R$ 2.700,00 por mês, sendo que o somatório das rendas por ela auferidas é suficiente para a sua manutenção e subsistência, não havendo necessidade dos alimentos pretendidos e deferidos, além do que, as despesas mensais listadas pela agravada que serviram de base para a fixação dos alimentos, incluem os gastos de dois filhos da autora/agravada com outra pessoa, que inclusive já são contemplados com pensão alimentícia paga pelo pai, razão pela qual, acaso mantida a obrigação de prestar os alimentos compensatórios, estes deverão ser minorados para um terço do montante fixado, considerando-se ainda as possibilidades do agravante, que já arca com o pagamento de despesas de seus filhos legítimos.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja o agravante exonerado da obrigação alimentar ou que sejam reduzidos os alimentos fixados; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 45959487).

A decisão vinculada ao Id. no 47595981, deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), mas é medida excepcional, cabível apenas quando comprovado que o postulante realmente necessita dos alimentos para o seu amparo e subsistência (CC, art. 1.695), de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas por prazo razoável ao soerguimento do alimentado.

Portanto, uma vez desfeitos os laços afetivos outrora existentes, nenhum dos ex-cônjuges tem direito a receber do outro verbas a título de alimentos; pelo contrário, possuindo – o ex-cônjuge menos abastado – capacidade e condição para se reinserir no mercado de trabalho ou já estando nele inserido, somente deve ser arbitrada verba alimentícia em favor daquele
de forma excepcional
, evitando com que, com isso, beneficie-se e dedique-se ao ócio, aproveitando-se, ardilosamente, da solidariedade sobre a qual se funda a obrigação alimentar.

Esse entendimento é o comungado pelo eg. STJ, que já consolidou o posicionamento de que, “
detendo o ex-cônjuge alimentado plenas condições de inserção no mercado de trabalho, ou já exercendo atividade laboral, quanto mais se esse labor é potencialmente apto à própria manutenção, deve ser o alimentante exonerado da obrigação
” (REsp 933.355/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 11/04/2008).

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROLONGADA. OCIOSIDADE. POSSIBILIDADE. PARENTESCO. SOLIDARIEDADE. ARTIGOS 1.694 E 1.695 DO CÓDIGO CIVIL. NOVO PEDIDO. 1. (...). 2.
O fim do casamento deve estimular a independência de vidas e não o ócio, pois não constitui garantia material perpétua
. 3.
O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges é regra excepcional que desafia interpretação restritiva, ressalvadas as peculiariedades do caso concreto, tais como a impossibilidade do beneficiário em laborar ou eventual acometimento de doença invalidante
. 4. No caso dos autos, não restou demonstrada a plena incapacidade da recorrida para trabalhar, impondo-se a exoneração da obrigação alimentar tendo em vista que há inúmeras atividades laborais compatíveis com a situação de saúde explicitada em atestados médicos, que não impedem todo e qualquer labor. 6. O ordenamento pátrio prevê o dever de solidariedade alimentar decorrente do parentesco (arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil), remanescendo à alimentanda a possibilidade de formular novo pedido de alimentos direcionado a seus familiares se de fato ficar demonstrado não possuir condições de prover, parcial ou totalmente, a própria subsistência. 7. Recurso especial provido. (REsp 1608413/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS DEVIDOS AO EX-CÔNJUGE. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ser fixados por prazo certo, suficiente para, levando-se em conta as condições próprias do alimentado, permitir-lhe uma potencial inserção no mercado de trabalho em igualdade de condições com o alimentante. 3. Particularmente, impõe-se a exoneração da obrigação alimentar tendo em vista que a alimentada tem condições de exercer sua profissão e recebeu pensão alimentícia por um ano e seis meses, tempo esse suficiente e além do razoável para que ela pudesse se restabelecer e seguir a vida sem o apoio financeiro da ex-cônjuge. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1531920/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).

No caso, não há elementos convincentes de que existia uma irremediável dependência econômica da autora/agravada em relação ao réu/agravante, tampouco está caracterizada uma situação de premente penúria econômica a ensejar a imediata fixação de alimentos antes de ter sido estabelecido o contraditório entre as partes.

Ocorre que, em uma análise superficial da questão posta, própria da via estreita do agravo de instrumento, constata-se que a autora/agravada é jovem (36 anos de idade) e, ao que tudo indica, está em perfeito estado de saúde, inexistindo situação excepcional ligada a suas características pessoais, possuindo, portanto, plena capacidade laborativa, tanto que constituiu sítio eletrônico que lhe confere renda, ainda que variável.

Em contrapartida, ainda que o réu/agravante possua renda substancialmente maior que o da autora/agravada, não se pode perder de vista que o simples fato de existir diferença de rendimentos entre as partes não é suficiente à fixação da verba alimentar, pois, como já dito, nenhum dos ex-cônjuges tem direito de receber do outro tal verba, tampouco, a manter idêntico
status
financeiro que possuíam quando juntos, sendo os alimentos provisórios decorrentes de um dever de solidariedade. Além disso, não está exatamente clara nos autos a questão referente ao patrimônio supostamente constituído durante a união estável, sendo que inclusive a natureza da relação é questionada pelo réu/agravante nas razões recursais.

Portanto, ausente a prova da necessidade apta a justificar a excepcionalidade da fixação dos alimentos provisórios em favor da agravada, nessa fase inicial do processo,
mostra-se mais prudente e adequada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para que
,
aguarde
-se
a dilação probatória e apure a efetiva viabilidade/necessidade da agrava
da
e para que seja definida com maior precisão a questão posta em liça,
nada obstando a modificação do entendimento ao final da demanda, se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade/possibilidade autoriza o pleito d
a

agravada

Pelo exposto, provejo o recurso,
para reformar a decisão
recorrida e afastar os alimentos provisionais fixados em favor da agravada Aurea Cristina Souza Vaz
.

Custas pela agravada, observado, contudo, o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021